Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717757-14.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO RECORRIDO: NOGUEIRA IMOVEIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado para comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. No mesmo prazo, intime-se o recorrente para esclarecer se houve equívoco na juntada de peça relativa ao Agravo ID 76563476, interposto contra decisão do Juízo de origem que rejeitou os embargos de declaração, tendo em vista o seu não cabimento, pois a decisão que rejeitou os embargos de declaração integram a sentença. É importante salientar que o recorrente interpôs contra a referida sentença o Recurso Inominado ID 247003007. I. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito